Tribunal: TJES
Processo: 0005184-66.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005184-66.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIVALDO TEIXEIRA GONZAGA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJES. IRDRS Nº 0033536-47.2016.8.08.0000 E Nº 0038064-27.2016.8.08.0000. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA CONTÁBIL E CÁLCULOS COMPLEXOS. PEDIDO ILÍQUIDO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 38, PARÁGRAFO ÚNICO, E ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça, considerando sua condição de aposentado e a ausência de indícios de capacidade econômica elevada, o que corrobora sua alegação de hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
NIVALDO TEIXEIRA GONZAGA
em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, que, na qualidade de servidor municipal aposentado em 2018, pleiteia o pagamento de gratificação de produtividade (acréscimo vencimental).

Ao apreciar a demanda, o juízo
a quo
julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que o aposentado não teria demonstrado encaixar-se na condição excepcional de percebimento do benefício, notadamente por não ter apresentado as fichas financeiras e histórico de contribuições à autarquia vilavelhense.

Irresignado, o autor pleiteia a anulação da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para julgamento do mérito ante a ausência de apreciação de questões centrais, como a revelia do município.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de ser acolhida a pretensão autoral, para determinar a incorporação da Gratificação de Produtividade ao benefício de aposentadoria do Recorrente e condenar o recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mormente sob a alegação de que o aposentado não se enquadraria integralmente na modulação dos efeitos sobre o tema.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo ser o presente caso de parcial modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

A controvérsia desta demanda cinge-se em saber se a parte autora tem direito de receber a gratificação de produtividade incorporando-a ao seu vencimento ou se essa verba possui natureza
propter laborem.

Sobre o tema, foram julgados
pelo e. Tribunal Pleno

os incidentes de resolução de demanda repetitiva para uniformização do entendimento sobre o tema (nº 0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000), oportunidade em que foram fixadas diversas teses a respeito da inconstitucionalidade da lei nº 2.881/93 com excepcionalidade.

Assim,
a Lei Municipal 2.881/1993, que instituiu a gratificação de produtividade foi declarada inconstitucional pelo e. TJES, através do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, uma vez que essa gratificação
“instituiu forma anômala de aumento remuneratório dos servidores municipais por meio do pagamento de ‘gratificação de produtividade’”.

O e. TJES modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar aqueles servidores que receberam tal verba de boa-fé. Ou seja,
“conferiu efeitos ex nunc à referida declaração para assegurar que os servidores da ativa que receberam mencionada vantagem econômica de boa-fé até o julgamento do incidente (24/11/2021) não precisassem devolver a quantia ao erário e
que os servidores aposentados pudessem continuar a receber esta vantagem econômica em seus proventos de aposentadoria
”.

Acerca dos aposentados, inobstante a previsão de possibilidade de auferimento da vantagem em seus proventos, fixou-se ainda um requisito adicional para a incorporação da verba, qual seja, ter recolhido verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade no cálculo. Nesse sentido:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. VANTAGEM INSTITUÍDA PELA LEI LOCAL Nº 2.881/93. ATO NORMATIVO CUJA INCONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO
. EFICÁCIA POSITIVA DA COISA JULGADA. PREMISSA QUE
OBSTA O RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
. EXCEÇÃO JÁ ESTABELECIDA NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SERVIDORES INATIVOS QUE TENHAM SE APOSENTADO ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DAQUELE ACÓRDÃO. IMPACTO AUTOMÁTICO NA COISA JULGADA QUE EVENTUALMENTE TENHA SE FORMADO EM SENTIDO CONTRÁRIO.
EFICÁCIA VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO TRIBUNAL PLENO.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FIXADAS AS TESES JURÍDICAS.1)
Uma vez declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 por este Plenário, ainda que em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, desta orientação não podem discrepar os julgamentos subsequentes do Tribunal.
É dizer, a coisa julgada material operada naquele feito deve, necessariamente, influir no presente julgamento, de modo a serem necessariamente observadas nestes IRDRs as teses firmadas pelo Tribunal Pleno no incidente de inconstitucionalidade.2)
No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, este órgão plenário declarou a inconstitucionalidade, com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes , da Lei nº 2.881/93 do Município de Vila Velha.
Nesse contexto, visando a preservar a segurança jurídica, foi delimitado expressamente o alcance dos efeitos do acórdão, com o estabelecimento de eficácia prospectiva da declaração de inconstitucionalidade para evitar a reposição estatutária dos servidores municipais que receberam a verba de boa-fé ao longo dos anos e definindo, também, que não abrangeria os servidores municipais da inatividade, que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade.3) gratificação aos vencimentos dos servidores, tendo o e. Tribunal Pleno expressamente O reconhecimento do vício da Lei Municipal nº 2.881/93 obsta a conclusão pela incorporação da
ressalvado, tão somente, os servidores da inatividade que ao longo da carreira recolheram as verbas previdenciárias com a inclusão no cálculo da gratificação de produtividade
. Da mesma forma, revela-se inócua a discussão quanto à forma de cálculo e o percentual da gratificação a ser incorporado.4) De toda sorte, a fim de garantir a uniformidade das decisões a serem proferidas nos processos individuais sobrestados, considerando a necessidade de sistematizar os posicionamentos vencedores no incidente de inconstitucionalidade, convém sistematizar as teses jurídicas que deverão, necessariamente, ser reproduzidas pelos órgãos jurisdicionais, conferindo estabilidade, integridade e coerência à jurisprudência deste Tribunal. 5) Em se tratando de édito sentencial que regula relação jurídica permanente, impondo obrigação de trato sucessivo, a modificação superveniente no estado de fato ou de direito tem aptidão para desconstituir o que restou decidido. Seguindo essa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, firmou tese de Repercussão Geral (Temas nº 881 e 885) no sentido de que as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações (RE 949297, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2023). 6)
Considerando a eficácia vinculante e erga omnes da decisão proferida por este e. Tribunal Pleno no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, forçoso convir pela sua aptidão a cessar automaticamente a eficácia executiva das sentenças em que tenha sido indevidamente reconhecido o direito do servidor à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93.
7) Fixadas as seguintes teses jurídicas:
(i) os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93, por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES;
(ii) a decisão proferida no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 impacta automaticamente a coisa julgada que eventualmente tenha se formado, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido indevidamente reconhecido o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93; (iii) excepcionalmente, a indigitada gratificação pode ser incorporada aos proventos de servidores inativos que tenham se aposentado até a data da publicação do acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 (24.11.2021) e que, ao longo da carreira, tenham recolhido as verbas previdenciárias com a inclusão da gratificação de produtividade na base de cálculo. TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160050975, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 26/10/2023, Data da Publicação no Diário: 13/11/2023).

Dito isso, compulsando os autos, entendo que o recorrente, de fato, aduziu ter contribuído utilizando o valor da referida produtividade como base de cálculo, o que não fora desconstituído pelo município.

Em verdade, verifico que o município sequer fora citado para apresentar defesa, tendo o feito sido o feito suspenso desde o seu início e imediatamente julgado após o fim do sobrestamento.

Desta feita, tanto não se deu oportunidade ao município para se manifestar, quanto não se permitiu ao autor se manifestar sobre a necessidade de produção de provas adicionais.

De todo modo, tratando-se de demanda que versa sobre proventos de aposentadoria, gratificações e suposta incorporação de valores, fato é que a produção probatória e realização de cálculos complexos são essenciais ao correto deslinde do feito, sob pena de não se julgar adequadamente a demanda ou se esbarrar em uma sentença ilíquida, o que é vedado em sede de juizados especiais.

In casu
, o servidor se aposentou em 2018 e aduziu que nos anos anteriores auferiu a vantagem que busca incorporar, tendo inclusive contribuído para a previdência utilizando tal valor como base de cálculo.

Todavia, seu pedido é ilíquido, incerto e, ainda, dependeria de prova contábil complexa, o que é incompatível com o rito dos juizados especiais, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95:

Art. 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do Juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório.

Parágrafo único.
Não se admitirá sentença condenatória por quantia ilíquida
, ainda que genérico o pedido. (grifou-se)

Nesse sentido, em caso de se verificar a incompatibilidade do processo com o rito célere dos juizados especiais, há de se julgar extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso II, da supracitada lei:

Art. 51.
Extingue-se o processo
, além dos casos previstos em lei:

II -
quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento
, após a conciliação;
(grifou-se)

Desta feita, a r. sentença recorrida há de ser reformada,

todavia,
de ofício,
entendo que a reforma deve ocorrer para se
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, por incompatibilidade do processo com o rito dos juizados especiais.

Registro que a citação neste feito interrompeu a prescrição, portanto, não há que se falar em prejuízos ao autor caso venha a ingressar com nova demanda no juízo comum para perquirir as quantias ora pleiteadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito, em respeito à tese firmada no julgamento dos IRDR nº
0033536-47.2016.8.08.0000 e 0038064-27.2016.8.08.0000 e às disposições relativas à lei 9.099/95
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença e EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 51, inciso II da Lei 9.099/95, por se mostrar incompatível com o rito dos juizados especiais.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)